Tribunal: TJMT
Processo: 0018418-42.2017.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018418-42.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RODRIGUES MIRANDA - CPF: 002.792.801-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – PROVA PERICIAL – AVENTADA A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O CRIME DE RESISTÊNCIA E O DE DESACATO – NÃO OCORRÊNCIA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.

Do mesmo modo, não merece reforma a condenação pelo prática do crime de desacato quando sua prática restou plenamente comprovada pelos agentes públicos que presenciaram o ocorrido.

2) Não ocorre o crime continuado quando os crimes, além de tutelarem bens jurídicos diversos, forem praticados com desígnios autônomos.

3) Recurso desprovido, em consonância com o parecer.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
José Rodrigues Miranda
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0018418-42.2017.8.11.0055
, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 21 (vinte e um) dias-multa, além de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses, pela prática dos delitos previstos nos
artigos 306 da Lei nº 9.503/97; artigo 329, “caput” e artigo 331, “caput”, ambos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69).

Inconformada, a defesa requer a absolvição em relação aos crimes de embriaguez ao volante e desacato, diante da insuficiência probatória, sobretudo porquanto a condenação estaria fundada apenas nos depoimentos dos policiais que oficiaram no caso.

Em viés subsidiário, pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de resistência e desacato (
135187309).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
135187315
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo desprovimento do recurso
(Id.
136085166
).

Eis a suma do parecer:

“
Embriaguez ao volante, desacato e resistência (artigo 306 do CTB, artigo 329, caput e artigo 331, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição pelo cometimento dos crimes de embriaguez ao volante e desacato, por ausência de provas a embasar uma condenação – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovados nos autos – Embriaguez ao volante aferida por outros meios de provas – Depoimentos testemunhais comprovando o efetivo estado de embriaguez do acusado – Ademais não há se falar em absolvição do crime de desacato quando as provas colacionadas aos autos demonstram que a intenção do acusado era de ofender funcionário público no exercício de sua função. pedido alternativo – Almejado reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de resistência e desacato – Inviabilidade. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 14 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

Cuiabá, 26 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se do caderno informativo que:

“Fato 01: artigo 306 da Lei nº 9.503/97

“(...) No dia 04 de julho de 2014, por volta das 19h50min, na Rua 02, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado JOSÉ RODRIGUES MIRANDA, com consciência e vontade, conduziu a motocicleta Suzuki ESX 1000, cor vermelha, placas DGS-4833, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Exame Clínico de Embriaguez às fl. 10 (...)”

Fato 02: artigo 329 do CP

“(...) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado JOSÉ RODRIGUES MIRANDA, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça a funcionário competente para executá-lo (...)”

Fato 03: artigo 331 do CP

“(...) Nas mesmas circunstâncias de data, mas em horário distinto, na sede do CISC, localizado neste município de Tangará da Serra/MT, o denunciado JOSÉ RODRIGUES MIRANDA, com consciência e vontade, desacatou funcionário público no exercício da função (...)”

Diante de tais fatos, o réu foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática dos delitos previstos nos
artigos 306 da Lei nº 9.503/97; artigo 329, “caput” e artigo 331, “caput”, ambos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69).

Pois bem.

Em primeiro lugar, a defesa almeja a absolvição em relação aos crimes de embriaguez ao volante e desacato, diante da insuficiência probatória, sobretudo porquanto a condenação estaria fundada apenas nos depoimentos dos policiais que oficiaram no caso.

Em viés subsidiário, pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de resistência e desacato

Os pedidos não merecem acolhida.

Após o exame do conjunto probatório apresentado aos autos, concluo que o recurso não tem procedência, devendo ser mantida a sentença condenatória.

A
materialidade delitiva
dos crimes em pauta ficou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de resistência, documento e sinais de identificação da capacidade psicomotora, exame clínico d embriaguez, bem como pelas provas testemunhais.

Com efeito, consta dos autos (id.
35187304 - Pág. 30) documento que atesta sinais de alteração da capacidade psicomotora, onde consta que o agente declarou ter ingerido bebida alcoólica, apresentando olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dificuldade no equilíbrio, fala alterada.
Concluiu-se que ele estava sob a influência de álcool
.

Na mesma tessitura, consta exame clínico de embriaguez subscrito pelo perito oficial, Dr. Elias do Nascimento, médico legista, apontando “
quadro clínico sugestivo de que ingeriu bebida alcoólica
”
(id. 135187304 - Pág. 36);

A
autoria
do delito da mesma forma está evidenciada ante o conjunto probatório jungido aos autos, uma vez que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo são harmônicos, de modo a comprovar a prática das infrações penais pelo recorrente.

Na fase inquisitorial, o PM
DIEGO ALVES FURQUIM n
arrou que:

“
(...) QUE em dia que não recorda, acreditando ter ocorrido há aproximadamente 15 dias, em horário aproximado das 20 horas, justamente com seu colega SD/PM Allan do Prado Florêncio, em via pública desta cidade, diz terem abordado um motociclista, haja vista que o mesmo tripulava uma motocicleta com a lanterna traseira queimada e acelerava de modo descabido seu veículo. Que nesta abordagem diz terem observado que mencionado condutor, agora já identificado como José Rodrigues Miranda, apresentava
sinais externos de estar sob efeito de substância alcoólica, tais como, voz embotada, olhos vermelhos, coordenação motora e equilíbrio prejudicados e exalava forte odor etílico
. Que além de estar conduzindo veículo automotor sob influência de álcool,
diz que José Rodrigues confessou ter ingerido bebida alcoólica,
não apresentou sua CNH e afirmou ser policial federal.
Que José Rodrigues desacatou a GPM composta por si e pelo SD/PM Prado com palavras rudes
. Que José Rodrigues insistiu em declarar-se policial federal,
negou-se em acompanhar a GPM, sendo necessário uso de força moderada para conduzi-lo até esta DelPol
, acrescentando que nesta ação o mesmo não restou lesionado. Que já nesta unidade policial diz que José Rodrigues ameaçou a si dizendo ‘seu dia chega, seu dia vai chegar’, e acrescentou, ‘vou fazer contigo a mesma coisa que fiz pro CB/PM Willian’. Que José Rodrigues negou-se em submeter-se ao popularmente denominado teste do bafômetro; Que levando-se em consideração que citado ocorrência deu-se em dia de jogo do Brasil, a necessidade da GPM permanecer na rua atendendo outras ocorrências, de ser o depoente oficial de dia, diz somente ter entregue o Auto de Constatação às 23h55min do mesmo dia; Que neste ato manifesta desejo inequívoco em representar criminalmente em desfavor de José Rodrigues Miranda, pelos fatos narrados no BO/PM/1587/2014 e no presente termo de depoimento (...)”

Ao ser ouvido em juízo, sobredita testemunha confirmou integralmente os termos do depoimento supratranscrito.

De semelhante modo, a testemunha PM Nathalia Aparecida Silva Antunes Oliveira, em juízo, asseverou que o réu resistiu à abordagem policial, bem como proferiu ameaça contra o Tenente Furquim, afirmando que iria fazer com ele o que fez com o CB PM Willian.

Em seu interrogatório, o recorrente confessou parcialmente a prática delitiva, asseverando que resistiu à prisão porque “
não estava fazendo nada para ser preso
”.

Negou haver ingerido bebida alcoólica, bem como ter desacatado os policiais, atribuindo tais acusações ao ânimo dos agentes da lei de lhe prejudicarem.

Pois bem.

Resta bem delineada a prática do crime de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool.

Com efeito, os agentes públicos que atuaram no caso são uníssonos e coerentes a demonstrar que o apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, consoante restou comprovado.

Nesse sentido, para além dos depoimentos, encontra-se um laudo de constatação e um
exame clínico de embriaguez subscrito pelo perito oficial, Dr. Elias do Nascimento, médico legista, apontando “
quadro clínico sugestivo de que ingeriu bebida alcoólica
”.

Não resta, pois, qualquer sombra de dúvida acerca da conduta.

De semelhante modo, é palmar que, embriagado, o agente insultou os policiais que efetuavam sua detenção e lavravam os documentos pertinentes, empregando palavras ofensivas de baixo calão, situação narrada e confirmada pelos agentes da Lei.

Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.
(TJMT: Ap. 64464/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/11/2018, Publ. DJe 08/11/2018).

Com efeito, esta e. Corte de Justiça firmou entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n.º 8 do IUJ nº 101532/2015).

Seja como for, não se verifica nos autos qualquer alegação ou prova de que os agentes da lei teriam alguma desavença com o recorrente, a ponto de que pudessem querer prejudica-lo.

Vale repisar que, a corroborar o depoimento do policial ouvido em juízo, encontra-se o minudente auto de constatação de sinais de embriaguez.

Ainda que não tenham sido realizados exames específicos na constatação da embriaguez (alcoolemia), a prova testemunhal autoriza a condenação, porquanto com o advento da Lei 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do artigo 306, §2º, do CTB, que
" A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova".

Nesse sentido,
verbis
a jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [ART.306 CTB] – PLEITO DEFENSIVO COM PEDIDO ÚNICO CALCADO NA TESE ABSOLUTÓRIA DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – COTEJO HARMÔNICO – PRECEDENTES STF/STJ – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ – ESTADO ETÍLICO EVIDENTE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. “[...] O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”. [...] [STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS]. Se as provas convergem no sentido de mostrar que o recorrente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez , resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.[precedentes TJ/MT Ap 64464/2018]”
(
N.U 0000827-32.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Dessa forma, havendo provas suficientes nos autos, deve ser mantida a condenação do acusado, nos termos da r. sentença objurgada.

Da continuidade delitiva.

Em viés subsidiário, a Defesa pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de resistência e desacato (
135187309).

Não prospera a argumentação.

Realmente, conforme narrado pelas testemunhas, em um primeiro momento se deu a prática do crime de resistência, tendo o recorrente resistido à ordem de prisão, inclusive sendo necessário o emprego de força moderada para a prática do ato, conforme auto encartado aos autos.

Após ser conduzido para a delegacia de polícia, em momento posterior, depois de consumado o delito de resistência, passou a ofender os policiais que lavravam o auto de prisão em flagrante, proferindo palavras de baixo calão.

Assim, o primeiro crime, o de resistência, tinha o desiderato de se opor à sua prisão, ao passo que o segundo, praticado após ser efetivamente detido, tinha o objetivo de menoscabar os agentes policiais.

Em casos semelhantes, o colenda Tribunal da Cidadania entendeu que:

HABEAS CORPUS. ROUBOS QUALIFICADOS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DESACATO. RESISTÊNCIA. DANO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONFIGURAÇÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA. SOMA DAS PENAS. ERRO MATERIAL. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1. Embora fique evidenciado a continuidade temporal entre os crimes, falta o requisito subjetivo à aplicação da continuidade delitiva simples, caracterizada pela inexistência de unidade de desígnios entre os delitos perpetrados.

2. Também não se mostra possível o reconhecimento da continuidade delitiva qualificada, nos moldes do previsto no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, pois o Magistrado afastou, de forma fundamentada, a possibilidade de aplicação da continuidade, entendendo tratar-se de reiteração criminosa, circunstância que impede a aplicação do aludido benefício.

3. Para o reconhecimento da continuidade e a desconstituição do que foi decidido nas instâncias ordinárias seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

4. Constatada a ocorrência do erro material, impõe-se a sua correção, devendo a soma das penas referentes aos crimes punidos com detenção totalizar 8 anos.

5. Habeas corpus concedido em parte.

(HC n. 97.579/MS, relator Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do Tj/ce), Sexta Turma, julgado em 4/5/2010, DJe de 28/6/2010.)

Não bastasse, tem-se entendido que o crime continuado, ao exigir que os crimes praticados sejam da mesma espécie, demanda que tais delitos tenham por escopo a tutela dos mesmos bens jurídicos, o que não se verifica no caso em questão.

Realmente, crime de resistência tem por objeto jurídico a Administração Pública, especificamente, o interesse de que uma ordem legal seja acatada.

Por outro lado, no crime de ameaça, além da Administração Pública, a tipificação legal da conduta objetiva tutelar a honra subjetiva do funcionário público.

Por fim, ainda que a questão não tenha sido abordada pela defesa, cumpre afastar, também, a absorção do crime de desacato pelo de resistência dado que, como visto, o desacato não foi praticado no mesmo contexto da resistência.

Realmente, a resistência foi o primeiro crime, praticado no momento em que o agente pretendia não ser preso, isso ainda em via pública.

Já o delito de desacato, praticado em momento posterior, já no interior da delegacia de polícia, tinha por objetivo menoscabar os servidores públicos que lavravam o auto de prisão em flagrante, ofendendo-lhes a honra subjetiva.

Portanto, não prospera a alegação de continuidade delitiva.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
José Rodrigues Miranda
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022